Tribunal: STF
Processo: HC 185160
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 576.642, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Em seguida, a defesa opôs embargos declaratórios, acolhidos, com efeitos infringentes, “para, expurgado o acréscimo imposto como maus antecedentes (1/6), retificar a pena imposta ao réu (...), que passa a ser 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão”.
    4. Na sequência, a defesa requereu ao Juízo de origem a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tendo em vista que o paciente possui hipertensão arterial e diabetes, estando, portanto, no grupo considerado de risco na pandemia do COVID-19. O pedido foi deferido.
    5. Após, a defesa requereu ao magistrado que fosse assegurado ao paciente o direito a “saídas esporádicas para exercer atividades necessárias para sua manutenção e de sua família, tendo em vista a concessão de prisão domiciliar em seu favor”. O pedido foi indeferido.
    6. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 576.642, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ.
    7. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “embora tenha sido da defesa o pedido para colocar o paciente em PRISÃO DOMICILIAR, não é justo permanecer nesta condição por tempo indeterminado. Como evidenciado, o magistrado sentenciante não falou nada sobre isolamento social, apenas limitou-se a dizer que a PRISÃO DOMICILIAR possui a natureza de PRISÃO e por tal motivo, o paciente apenas poderá sair de sua residência com prévia autorização do juízo”. Ocorre que, “embora o CNJ não tenha definido os limites e a devida aplicação das prisões DOMICILIARes concedidas pela pandemia do novo CORONAVÍRUS, isso não retira a natureza de PRISÃO do instituto, muito menos afasta o caráter de PRIVAÇÃO da liberdade do paciente”. De modo que “constitui flagrante ILEGALIDADE o fato de a impetrada não considerar a PRISÃO DOMICILIAR como cumprimento de pena, negando-se a determinar ao magistrado sentenciante a expedição de guia de recolhimento provisória, ante a clara PRIVAÇÃO da liberdade do paciente, ainda que seja em sua residência”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de determinar a imediata expedição da guia de recolhimento provisória, ante ao efetivo cumprimento provisório da pena, pelo paciente, ainda que em PRISÃO DOMICILIAR”. Subsidiariamente, pede “seja autorizado ao paciente recorrer em liberdade”.
    9. Decido.
    10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    12. Além disso, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de saídas temporárias:
    “[...]
    O pedido deve ser indeferido. 
    Em primeiro lugar deve ser lembrado que tendo em vista pedido formulado em favor do condenado, a defesa conseguiu demonstrar que referido condenado pertence ao grupo de risco, motivo pelo qual lhe foi concedida a prisão domiciliar, devendo, portanto, permanecer em casa em isolamento social. 
    Com base em referida concessão, a combativa defesa solicita que o condenado possa se ausentar de forma esporádica de sua residência para consulta médicas próprias, consultas médicas de seus filhos menores, realização de compras em supermercados, compras em farmácias, todas as terças e quintas-feiras, podendo permanecer fora de sua residência por sete horas (das 9 às 16). 
    Como se observa, falta amparo em referido pedido, uma vez que não há nenhuma comprovação de que os familiares do condenado dependam exclusivamente dele para o acompanhamento ao médico, nem que possuem problemas sérios de saúde que necessitem ir toda terça e quinta-feira ao médico. Além do que, também não foi comprovado nos autos que não há outro amigo ou mesmo serviço de entrega que possa sanar a necessidade de ir às compras. 
    Por fim, vale lembrar que a prisão domiciliar, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Penal nada mais é do que prisão, a qual consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Desse modo, faltando amparo legal, indefiro o pedido formulado pela defesa. 
    A presente decisão, contudo, não impede que, analisando caso a caso, seja concedida autorização futura e específica para ausentar-se da residência, desde que demonstrada documentalmente a extrema necessidade. 
    […].” (Grifos acrescentados)
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator